Tribunal: TJES
Processo: 5005691-44.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005691-44.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ALICEIA GORETTI FERRARI DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO DE REBOQUE – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ALICEIA GORETTI FERRARI DA SILVA e ANILTO JERÔNIMO DA SILVA em face de BANESTES SEGUROS SA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que narra a parte autora que sofreu avarias em seu automóvel em razão do serviço de reboque. Conta que embora acionado o seguro, as rés demoraram a devolver o veículo.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, e, por conseguinte, julgar extinto o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
CONDENAR
a requerida BANESTES ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de cada requerente, devidamente corrigidos com juros de mora e correção monetária, atualizados pelo índice da taxa SELIC, nos termos da fundamentação traçada alhures.
IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.
IMPROCEDENTE
o pedido de pagamento da multa cominatória fixada na decisão liminar, pelas razões já expostas.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a ré BANESTES SEGUROS SA interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nessa perspectiva, narram os autores sofreram com uma pane mecânica no automóvel. Diante da situação, acionaram o serviço de assistência 24h disponibilizado pelo seguro, solicitando o reboque do veículo até a cidade de Linhares/ES, para realizar o reparo. Contudo, a parte autora, ao receber o veículo, verificou a existência de danos no automóvel.

Pois bem, a parte recorrente pleiteia o reconhecimento da responsabilidade da requerida Bradesco Auto/RE. Todavia, alinho-me ao entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a responsabilidade deve ser atribuída à recorrente:

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a apólice mantida por essa seguradora foi contratada por pessoa jurídica diversa (Furlani Transporte e Locação de Veículos), sem vínculo direto com os autores. Além disso, a própria requerida BANESTES reconheceu que o serviço de transporte do veículo foi por ela executado, tendo providenciado, inclusive, os reparos posteriormente realizados. Assim, não se estabelece entre os autores e BRADESCO AUTO/RE relação jurídica que legitime sua permanência no polo passivo da presente demanda. Diante disso, ACOLHO a preliminar e julgo extinto o processo em relação à BRADESCO AUTO/RE, com fulcro no artigo 485, inc. VI, do CPC.

Os fatos narrados pela consumidora acerca da excessiva demora revelam-se incontroversos nos autos, sobretudo porque a própria parte recorrente, em contestação, reconheceu que o atraso decorreu do comportamento dos autores e de terceiros.

Tal afirmativa, contudo, é insuficiente para eximir a recorrente de responsabilidade, eis que
não configura excludente de responsabilidade da seguradora. Como se observa, na realidade, o atraso decorreu da própria oficina promovedora do conserto.

Assim, trata-se de circunstância inerente à própria atividade, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro. Afastar a responsabilidade da seguradora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Dessa forma, ao se furtar de apresentar causa justificante para a excessiva demora na execução do serviço, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, porquanto deixou de trazer aos autos elementos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. De modo que coaduno com as razões exaradas pelo juízo de primeiro grau:

Analisando o conjunto probatório, verifico que, embora tenha havido atraso na devolução do veículo, tal mora não se deu por desídia da seguradora, mas sim por fatores alheios ao seu controle direto, relacionados à dinâmica de funcionamento da oficina mecânica encarregada da execução dos reparos. A responsabilidade pelo efetivo cumprimento do serviço de conserto recaiu sobre a oficina credenciada, cabendo à seguradora, como ente contratante, o dever de acompanhamento e fiscalização, o que efetivamente ocorreu, conforme reiteradas manifestações nos autos.

Não obstante, a falha inicial na prestação do serviço de reboque, que resultou em danos materiais ao veículo da parte autora, restou demonstrada. A responsabilidade da seguradora, neste caso, decorre da previsão do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de qualidade e segurança na prestação dos serviços, independentemente de culpa (art. 14, CDC). Assim, sendo a seguradora diretamente responsável pela atuação de seus prepostos e contratados, é devida a reparação pelos danos materiais eventualmente causados.

Assim, restou evidenciada a falha da prestação de serviços, recaindo a parte recorrente a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

De tal forma, com relação ao dano de natureza extrapatrimonial, consigno que o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade.

Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25). Portanto, como demonstrado supra, há evidente dano causado aos consumidores (demora excessiva de bem essencial ao transporte) em razão da desídia perpetrada pela Ré na promoção do conserto do automóvel.

Por conseguinte, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para redução da extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte recorrente, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (desídia da restituição do veículo), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

A
ssim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)